Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704138-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SÓSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA e FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelos agravantes contra o agravado, que indeferiu tanto o pedido de tutela de evidência formulado pelos primeiros quanto o pedido de retirada de expressões consideradas ofensivas. Na oportunidade, o Juízo de Primeiro Grau afirmou não ter vislumbrado a alegada litigância de má-fé da parte agravada e que, em razão de o agravado ter impugnado a narrativa dos fatos, teria tornado todos os pedidos controvertidos e impediria o reconhecimento antecipado dos pedidos não impugnados. Em relação ao pleito de alteração do valor da condenação, intimou o requerido/agravado para informar se a admitiria, por ter sido formulado após apresentação de contestação. Os agravantes relatam que propuseram a ação originária em razão da responsabilidade objetiva do agravado pelo conluio em fazer falsa comunicação de crimes atribuídos ao primeiro agravante. Este fora demitido de suas funções de Cônsul-adjunto e alega que a conduta do agravado incluiu intensa militância do gerente da Sucursal Bolívia do Banco do Brasil em Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Ministério das Relações Exteriores para investigar denúncia. Afirmam que as graves acusações e continuada interferência do agravado nas investigações do supramencionado Processo Administrativo Disciplinar causou o adoecimento progressivo do primeiro agravante, cujo nexo de causalidade com as sucessivas lesões morais, profissionais, patrimoniais, políticas e religiosas foi reconhecido em perícia como acidente em serviço. Informam que, de maneira reflexa, a segunda agravante (genitora e dependente legal do primeiro agravante) adoeceu a ponto de manifestar ideação suicida, e que o terceiro agravante (sob guarda do primeiro agravante) igualmente enfrentou os efeitos dos sucessivos danos desencadeados pela alegada falsa comunicação de crimes. Mencionam, como desdobramentos, a remoção punitiva do primeiro agravante da Bolívia para o Brasil, com redução de 2/3 (dois terços) do seu salário, perda de pagamento de residência funcional e de isenção fiscal de 75% (setenta e cinco por cento) dos seus vencimentos. Afirmam que, em razão da continuidade do adoecimento do primeiro agravante, sua licença médica para tratamento de saúde por acidente em serviço foi prorrogada três vezes, com afastamento total de 121 (cento e vinte e um) dias. Relatam que o Ministério das Relações Exteriores não homologou as supramencionadas prorrogações e que, em novo Processo Administrativo Disciplinar, o primeiro agravante foi demitido por suposta inassiduidade habitual. Alegam que o primeiro agravante perdeu, depois de mais de 30 (trinta) anos no serviço público, sua única fonte de renda para manutenção sua e de seus dependentes, além do seguro de saúde do Ministério das Relações Exteriores. Relatam que a segunda agravante conta com 92 (noventa e dois) anos e se encontra, desde a demissão supramencionada, sem seguro de saúde em razão da recusa das seguradoras em fornecer cobertura a novos clientes com idade acima dos 80 (oitenta) anos. Sustentam inexistir fundamentação satisfatória na decisão agravada. Afirmam ter demonstrado amplamente na réplica que o agravado alterou e falsificou a realidade dos fatos, além de ter acusado o primeiro agravante de ter cometido diversas tipificações penais não provadas. Concluem que, diversamente do que consta na decisão recorrida, o agravado não se limitou a tecer sua versão dos fatos, e sim se excedeu na má-fé processual, a qual afirmam que incluiu a arguição meramente protelatória de sete (07) preliminares flagrantemente dolosas. Em relação ao requerimento de riscar dos autos termos ofensivos aos agravantes, sustentam existir meios eletrônicos que permitem o “riscamento” eletrônico apenas dos trechos que contém as palavras ofensivas. Sustentam não ter sido previsto, no art. 78 do CPC, o “riscamento” apenas de expressões repugnantes. Alegam que, em sede de contestação, o agravado confrontou de forma genérica os pedidos formulados na petição inicial, sem impugnar especificamente tanto o pedido de indenização pela perda do seguro saúde internacional do Itamaraty quanto o pedido de indenização dos lucros cessantes dos salários do primeiro agravante no exterior até sua aposentadoria compulsória. Afirmam ter sido confrontado apenas o pedido de pagamento de pensão vitalícia, ou seja, após os 75 (setenta e cinco) anos de idade do primeiro agravante. Defendem não ser razoável negar a antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado arque com o oneroso tratamento pelo acidente em serviço pelo qual afirmam ser responsável e que resultou na demissão do primeiro agravante. Sustentam violar o princípio da razoabilidade submeter os agravantes à morosidade do processo judicial no que respeita à privação do seu único meio de subsistência: o pagamento dos lucros cessantes no valor requerido na petição inicial, correspondentes aos salários perdidos com a demissão do primeiro agravante. Alegam que o processo originário se encontra devidamente instruído. Em relação ao pleito de alteração do valor da condenação, defendem se tratar de erro de cálculo da soma da quantidade de meses correspondentes ao período indicado, e, consequentemente, do valor total dos salários a serem compensados. Sustentam, portanto, tratar-se de erro material que não altera o pedido nem a causa pedir. Registram que referido pedido sequer foi impugnado em sede de contestação, razão por que afirmam restar incontroverso montante parcial anotado na peça inicial. Afirmam que o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou quanto à jurisprudência de caso semelhante de possibilidade de correção de erro material após a contestação, colacionada à réplica. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que 1) seja reconhecida a litigância de má-fé do agravado e, consequentemente, sejam aplicadas as sanções legais correspondentes; 2) sejam riscadas da contestação as expressões ofensivas indicadas na réplica; 3) seja reconhecida a confissão ficta do agravado quanto aos pedidos não impugnados; 4) seja corrigido o erro material na peça inicial, relativo à soma do quantum devido pelo agravado a título de indenização por lucros cessantes. Em relação ao mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar. Preparo regular (ID 14447039). Esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria concernente à litigância de má-fé, retirada de expressões, ausência de impugnação específica e alteração do valor da condenação, nos ditames do art. 1.015 do CPC. Em resposta, aos agravantes juntaram a petição ID 14673596, na qual sustentam, em síntese, que houve julgamento de mérito, razão por que o presente recurso encontraria amparo também no art. 1.015, II, do CPC. Relatado, decido. Em relação à alegada inexistência de fundamentação satisfatória na decisão agravada, registro inicialmente que, a depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da decisão são suficientes para acolher ou rejeitar os pedidos trazidos, como no presente caso, razão por que não há que se falar em insuficiência de fundamentação quanto à decisão agravada. Os agravantes formularam, na réplica (ID 54419029 do processo originário), pedido de tutela de evidência. Alegaram que, por terem comprovado documentalmente os fatos alegados e em razão de o agravado não ter contestado especificamente os pedidos de indenização por danos materiais e de condenação a compensar os agravados pela perda do seguro de Assistência à Saúde do Ministério das Relações Exteriores (MRE), com a contratação de seguro de saúde com a mesma cobertura de que usufruíam, seria cabível referida tutela com amparo no art. 311, I, II e IV, do CPC. Os agravantes pediram, em sede de tutela de evidência, a liberação do montante não contestado relativo à supramencionada indenização por danos materiais e o deferimento do pedido de cobertura de seguro saúde, os quais sustentaram que seriam presumidos verdadeiros e incontroversos. Em sede de tutela de evidência, pediram ainda a condenação do agravado por litigância de má-fé; o riscamento de expressões ofensivas; o julgamento antecipado da lide em razão da litigância de má-fé e confissão ficta do réu/agravado; a retificação da indenização requerida a título de lucros cessantes. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau, além de não ter verificado as hipóteses ensejadoras da tutela de evidência, não vislumbrou a alegada litigância de má-fé da parte agravada, tampouco a existência de expressões repugnantes na peça contestatória. Afirmou que o réu/agravado impugnou a narrativa dos fatos do autor/agravantes, o que teria tornado todos os pedidos controvertidos e não tornaria possível o reconhecimento antecipado dos pedidos não impugnados especificamente. Em relação à alteração do valor da condenação, por ter sido apresentada após a juntada de contestação, determinou a intimação do requerido/agravado para informar se a admitiria. Transcrevo a decisão agravada, para melhor compreensão da controvérsia: 1. O autor apresentou tutela de evidência em réplica, requerendo: a) a condenação do réu em litigância de má-fé; b) que seja riscadas expressões ofensivas na peça contestatória; c) a condenação nos pedidos não impugnados especificamente pelo réu. Na forma do art. 311 do CPC Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso, não vislumbro a configuração de nenhuma das hipóteses ensejadoras da tutela da evidência. Em relação a litigância de má-fé, em que pese não ser matéria de tutela de evidência, não há óbice para julgamento neste momento processual. Com efeito, o réu se limitou a tecer sua versão dos fatos, razão pela qual não estão presentes os requisitos do artigo 80 e 81 do CPC. Em relação a retirada de expressões, não há como riscar qualquer expressão nos autos eletrônicos, razão pela qual nada há prover. Demais disso não há expressões repugnantes, o que impede a determinação de sua exclusão. Em relação ao reconhecimento antecipado dos pedidos não impugnados especificamente pelo réu, é certo que o réu impugnou a narrativa dos fatos apresentada pelo autor, o que torna todos os pedidos controvertidos, uma vez que decorrem dos mesmos fatos. Dessa forma, não se verificou o propósito protelatório, tampouco o feito está suficientemente instruído, razão pela qual indefiro o pedido. 2. Em relação ao pleito de alteração do valor da condenação, que o autor aponta tratar-se de mero erro material, em verdade representa a alteração significativa e elevada do valor pretendido. Nessa situação e tendo em vista que já foi apresentada a contestação, a alteração pretendida pelo autor somente poderá ser feita, acaso seja aceita pelo requerido. Assim, intime-se o requerido para informar se admite a alteração na condenação pretendida pelo autor, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Ao autor para juntar a tradução dos documentos redigidos em língua estrangeira, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsão do artigo 192 do CPC. Deverá, também, no mesmo prazo, juntar a decisão final do PAD de remoção e do PAD de demissão. Com a juntada do aludido documento, faça-se vistas ao réu pelo prazo de 10 (dez) dias. Em que pesem as razões dos agravantes, observo que, com exceção da tutela de evidência fundamentada nos art. 311, I, II e IV, do CPC, as demais matérias relativas à litigância de má-fé, retirada de expressões consideradas ofensivas e alteração do valor da condenação não constituem tutela de evidência, razão por que não são impugnáveis por agravo de instrumento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supratranscrito era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” No presente caso, além de as matérias relativas à litigância de má-fé, retirada de expressões consideradas ofensivas, alteração do valor da condenação, não encontrarem previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não demonstram urgência em razão da qual possa ser aplicada a mitigação do referido rol. O art. 1.015, II, do CPC, deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do CPC. Nesse sentido são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[1] Para melhor análise da matéria, transcrevo o teor do art. 487 do CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. O indeferimento de condenação às penas por litigância de má-fé, o indeferimento de retirada de expressões consideradas ofensivas e alteração do valor da condenação não estão elencadas no rol do art. 487 do CPC, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso (em relação às mencionadas matérias) encontra guarida no art. 1.015, II, do CPC, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Em relação ao indeferimento da tutela de evidência, trata-se de matéria prevista no art. 1.015, I, do CPC. O pedido a ela concernente se fundamentou no art. 311, I, II, e IV, do CPC: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (...) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O inciso II supratranscrito exige, além da comprovação do direito por documentação, a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Não demonstrada referida tese no presente caso, não resta configurada a hipótese prevista no art. 311, II, do CPC. O inciso IV supratranscrito traz a hipótese em que o tempo para a produção da prova deve ser suportado pelo réu, e não pelo autor, que já se desincumbiu de seu ônus probante pela via documental.[2] No presente caso, não é possível afirmar, no atual momento processual, inexistir dúvida acerca dos fatos constitutivos do direito do autor. Ressalto que, no momento em que proferida a decisão agravada, não haviam sido juntadas aos autos do processo originário as decisões dos Processos Administrativos que culminaram na remoção e posterior demissão do primeiro agravante, documentos necessários à análise do mérito da causa. Em relação ao abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte previstos no art. 311, I, do CPC, referem-se a condutas que devem ser demonstradas de maneira clara, sob pena de ofender o princípio da ampla defesa. Trata-se de hipótese que “permite a antecipação de tutela sem urgência em toda e qualquer situação em que a defesa do réu se mostre frágil diante da robustez dos argumentos do autor – e da prova por ele produzida – na petição inicial. Em suma: toda vez que houver apresentação de defesa inconsistente.”[3] As preliminares suscitadas pelo agravado (incompetência, ilegitimidade passiva, não incidência das normas consumeristas, falta de interesse de agir) não demonstram o alegado abuso do direito de defesa ou propósito protelatório. Configuram o exercício do direito constitucionalmente garantido pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não configuradas, ao menos em sede de cognição sumária, a as hipóteses ensejadoras da tutela de evidência, impõe-se o indeferimento do pedido liminar, por não restar evidenciada a probabilidade do direito alegado (art. 1.019, I, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084. [2] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 797. [3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 796.